Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-40.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001986-40.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES CORADO - CPF: 064.065.311-16 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), MATTHAUS MAGALHAES LUZ - CPF: 053.764.151-39 (RECORRIDO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora Embargante, porém negou-lhe provimento, via de consequência, manteve a improcedência da pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão foi contraditória ao não ter observado o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que condenou o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão referente ao deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1001986-40.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Embargante(s):

Guilherme Alves Corado

Embargado(s):

Mathaus Magalhães Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que houve no acórdão a contradição apontada pela parte Embargante, constou no voto embargado, o seguinte na parte dispositiva:

“
6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.”.

Desse modo, assiste razão ao Embargante, tendo em vista que não foi observado acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita, situação que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de contradição, o acolho para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão, que incidirá sobre o valor atribuído a causa, no entanto, com
suspensão da execução

em face ao disposto no art.
98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024